Tribunal: STF
Processo: Rcl 65559
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Reclamação contra decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil. Violação das decisões tomadas pela Corte na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento à reclamação fundamentada em alegada violação das decisões tomadas pela Corte no âmbito da ADC nº 66/DF e da ADPF nº 324/DF, ajuizada contra decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de delegacias de julgamento da Receita Federal do Brasil.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas questões em discussão: i) saber se a reclamação é cabível; ii) saber se os atos reclamados violaram as decisões da Suprema Corte na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF.



    III. Razões de decidir



    3. A argumentação de que a reclamação contra ato administrativo somente seria cabível na hipótese de ela estar fundada em suposta violação de enunciado de súmula vinculante não se aplica em casos como o presente. Os atos tidos como reclamados não consistem em atos administrativos comuns, e sim em verdadeiros julgamentos tributário-administrativos nos quais órgãos de julgamento administrativos violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte naqueles dois casos. Ademais, o contexto evidenciado nos autos e nos precedentes apontados pela reclamante (Rcl nºs 52.723/DF e a 65.484/DF) leva a crer que a prática em questão foi frequente no âmbito dos referidos órgãos de julgamento administrativo. Registre-se, ainda, que, consoante a própria jurisprudência da Corte, são cabíveis, em situações excepcionais, reclamações contra ato administrativo fundadas em alegada violação de decisão em sede de controle abstrato de constitucionalidade.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 66/DF, declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/05. Esse dispositivo preconiza que, para fins fiscais e previdenciários, fica sujeita à legislação aplicável às pessoas jurídicas a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços. Afora isso, a Corte, na ADPF nº 324/DF, firmou orientação pela constitucionalidade do fenômeno da terceirização das atividades-fim ou das atividades-meio de uma empresa, argumentando estar condizente com os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.



    5. Na espécie, os atos reclamados, ao afastarem o art. 129 da Lei nº 11.196/05, nitidamente violaram a autoridade das decisões tomadas pela Suprema Corte na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental provido para se julgar procedente a reclamação, a fim de, com base na ADC nº 66/DF e na ADPF nº 324/DF, se cassarem as decisões reclamadas na parte em que afastaram o regime tributário favorecido das pessoas jurídicas por suposta existência de vínculo empregatício entre a parte reclamante e as pessoas físicas indicadas nos autos de infração.